Tribunal: TJMT
Processo: 1044922-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1044922-60.2022.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: GIOVANNI LOPES RAMIRO.
Recorridos: BUFFET LEILA MALOUF LTDA e NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA – ME.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECIBOS DE ENTREGA DA MERCADORIA - DÍVIDA INCONTROVERSA – DÉBITO DEVIDO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Resta incontroversa a inadimplência das reclamadas referente ao período de 04/09/2019 até a data de 18/01/2020, razão pela qual, a condenação imposta na sentença deve ser mantida.
2. No caso, não há provas de que a situação descrita nos autos tenha causado ao recorrente, dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, tenham interferido no seu comportamento psicológico, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, circunstâncias que configurariam o dano moral.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044922-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANNI LOPES RAMIRO - CPF: 018.720.641-40 (RECORRENTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.862.177/0001-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECIBOS DE ENTREGA DA MERCADORIA -
DÍVIDA INCONTROVERSA
– DÉBITO DEVIDO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Resta incontroversa a inadimplência das reclamadas referente ao período de 04/09/2019 até a data de 18/01/2020, razão pela qual, a condenação imposta na sentença deve ser mantida.

2.

No caso, não há provas de que a situação descrita nos autos tenha causado ao recorrente, dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, tenham interferido no seu comportamento psicológico, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, circunstâncias que configurariam o dano moral.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023